Tribunal: STF
Processo: HC 207185
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.9.2021, por Robespierre Ferrazza Trindade, advogado, em benefício de Giancarlo Simões, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.9.2021, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 695.761/RS.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 10.6.2019, pela suposta prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, na mesma data, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Passo Fundo/RS (Ação Penal n. 0015226-59.2019.8.21.0021).
    3. Em 28.6.2019, o juízo processante revogou a prisão preventiva do paciente, substituindo a custódia por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    4. Alegando o descumprimento das medidas cautelares impostas, em razão de nova prisão em flagrante do paciente pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecente, ocorrida em 11.4.2020, o Ministério Público do Rio Grande do Sul requereu a decretação da prisão preventiva, o que foi negado pelo juízo de primeiro grau.
    5. O Ministério Público estadual interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 0009733-48.2021.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, provido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal gaúcho para determinar a prisão preventiva do paciente. Esta a ementa do acórdão:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
    Verifica-se que o réu registra outra ação penal em andamento, por delito da mesma natureza, cometido após a liberdade provisória no presente processo originário, situação que demonstra a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois já as descumpriu. O contexto revela não apenas a periculosidade do acusado, mas também o iminente risco de que, caso permaneça solto, siga a perpetuar o caminho da criminalidade. Assim, necessária a restrição de sua liberdade, uma vez que a soltura oferece risco à ordem pública. Assim, justifica-se a imposição do decreto segregatório, pois insuficientes as medidas cautelares do art. 319 do CPP, ante o efetivo risco à ordem pública representado pela soltura do recorrido. 
    À UNANIMIDADE, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO” (fl.1, e-doc. 2). 
    6. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 695.761/RS no Superior Tribunal de Justiça e, em 23.9.2021, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida liminar pleiteada, nos seguintes termos:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de GIANCARLO SIMÕES no qual se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Recurso em Sentido Estrito n. 0009733-48.2021.8.21.7000).
    Depreende-se dos autos que, anteriormente ao delito em apreço, o paciente fora preso em flagrante, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (Processo n. 021/2.19.0007087-0). ‘Todavia, o juízo singular, em 2/7/2019, concedeu liberdade provisória ao réu, mediante condições, sustentando que não mais subsistiam os motivos para a prisão cautelar do investigado, diante de sua primariedade e por possuir emprego e residência fixa’ (e-STJ fl. 18). 
    ‘Posteriormente, em liberdade, o acusado restou novamente flagrado portando drogas, consistentes em 235g de maconha, que culminou na ação penal de nº 021/2.20.0002920-1’ (e-STJ fl. 18).
    Assim, o Ministério Público estadual o denunciou pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ fls. 27/28). 
    O Parquet requereu, também, a decretação da prisão preventiva, ante o descumprimento das medidas cautelares impostas ao custodiado, bem como pela reiteração em crime da mesma espécie, sendo indeferido o pleito (e-STJ fls. 40/41). 
    O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado na denúncia e absolveu Giancarlo com fundamento no art. 386, VII, do CPP e determinou a expedição do alvará de soltura (e-STJ fls. 50/54). 
    Interposto recurso em sentido estrito, o Tribunal local deu provimento ao recurso ministerial em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 16): (…)
    Neste writ, o impetrante alega que ‘NÃO HOUVE O CADASTRAMENTO DA DEFESA CONSTITUÍDA PERANTE O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E, CONSEQUENTEMENTE, NÃO HOUVE A INTIMAÇÃO DOS DEFENSORES DO TRANSCURSO DO PROCEDIMENTO’ (e-STJ fl. 5), o que gera a nulidade do processo. Esclarece que, caso houvesse manifestação da defesa, seria levada para conhecimento do Colegiado a decisão que determinou a absolvição do paciente. 
    Pontua que, ‘além disso, se observa no digno acórdão que determinou o retorno ao cárcere de PESSOA QUE FICOU EM LIBERDADE POR MAIS DE ANO SEM QUALQUER NOVO DELITO (a partir de agosto de 2020) que a essência da fundamentação é pelo fato de que o paciente está respondendo a outro processo com a mesma tipicidade’ (e-STJ fl. 5). 
    Ressalta que ‘[...] diante do lapso temporal transcorrido que ‘esvaziou’ o contexto fático, os requisitos e fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva não mais subsistem devendo ser mantida a liberdade provisória concedida’ (e-STJ fl. 11), razão pela qual a medida constritiva mostra-se desproporcional e desnecessária.
    Dessa forma, requer (e-STRJ fl. 15): 
    a) que seja a presente Ordem de Habeas Corpus conhecida MESMO QUE DE OFÍCIO; 
    b) seja concedida a liminar da Ordem de Habeas Corpus, SOB O MANTO DE QUAISQUER DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP; 
    c) no mérito, que a liminar concedida seja reafirmada pela decisão definitiva de Vossas Excelências;
    d) ainda, ad cautelam, a aplicação de toda e qualquer formula processual que Vossa Excelência entender cabível para o fim de conceder a liminar, e ou posteriormente, quando do julgamento de mérito manter a liberdade do paciente, em sendo o entendimento, mesmo que de ofício;
    e) por fim, que seja a defesa signatária intimada pessoalmente acerca da inclusão do feito em pauta para julgamento, tendo em vista que deseja proferir sustentação oral, e isso, com aparo legal no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 
    É o relatório. Decido. 
    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 
    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal de segunda instância, ressaltando-se que deverão noticiar a esta Corte Superior qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito. 
    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal” (fls. 42-44, e-doc. 2). 
    7. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta ser caso de superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, em razão do manifesto constrangimento ilegal suportado pelo paciente.
    Anota que “o paciente respondia ao processo em primeiro grau, anteriormente referido, em liberdade quando em função de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público perante o Tribunal de Justiça/RS – 70084961804 - teve contra si decisão que determinou seu retorno ao cárcere tendo por base, essencialmente, o aspecto da existência de outro procedimento norteado pela mesma tipicidade (...)” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Salienta que “no Recurso em Sentido Estrito NÃO HOUVE O CADASTRAMENTO DA DEFESA CONSTITUÍDA E, CONSEQUENTEMENTE, NÃO HOUVE A INTIMAÇÃO DOS DEFENSORES DO TRANSCURSO DO PROCEDIMENTO” (fl. 2, e-doc.1). 
    Argumenta que o acórdão do Tribunal estadual “determinou o retorno ao cárcere de PESSOA QUE FICOU EM LIBERDADE POR MAIS DE ANO SEM QUALQUER NOVO DELITO (a partir de agosto de 2020) que a essência da fundamentação é pelo fato de que o paciente está respondendo a outro processo com a mesma tipicidade” (fl. 2, e-doc. 1).
    Assevera que, “no procedimento tão mencionado pelo Colegiado, o réu restou absolvido, posto que, reconhecida a questão da dependência química, que inclusive norteou a concessão de liberdade para fins de tratamento e demais atos inerentes a uma pessoa doente em decorrência do uso de entorpecentes” (fl. 2, e-doc. 1).
    Ressalta que “o paciente permaneceu por mais de ANO em liberdade, inclusive realizando tratamento para a dependência química, isto é, neste momento ausente por completo o PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE, sendo possível, como medida de exceção, a concessão de liminar na via ora eleita” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Afirma que “deve ser reconhecida a NULIDADE ABSOLUTA POR CERCEAMENTO DA ATIVIDADE DO DEFENSOR CONSTITUÍDO QUE TEVE, por exemplo, SEU DIREITO A SUSTENTAÇÃO ORAL NEGADO” (fl.7, e-doc. 1).
    Alega que “deve ser mantida a decisão que aplicou MEDIDAS CAUTELARES DIVERAS VISLUMBRANDO QUE NO CASO EM CONCRETO DIANTE DO LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO DA DATA DOS FATOS ATÉ O JULGAMENTO DESTE RECURSO há efetivo periculum in mora: probabilidade de dano irreparável à liberdade de locomoção; e, fumus boni iuris: elementos que indiquem a existência de ilegalidade” (fl. 11, e-doc. 1).
    Destaca que “o paciente reside na Cidade de Florianópolis/SC, tem FAMÍLIA E FILHO DE TENRA IDADE, POSSUIA TRABALHO LÍCITO COM CARTEIRA ASSINADA, ESTAVA FAZENDO TRATAMENTO PARA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA, COM ENDEREÇO FIXO E TODOS OS DEMAIS REQUISITOS SUBJETIVOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS DOCUMENTALMENTE”, e que “JÁ ESTEVE INTERNADO PERANTE ‘CASA DE RECUPERAÇÃO DE DROGADOS’, ou seja, de forma documental é usuário de entorpecentes de longa data, tendo ido residir em Florianópolis com a família para tentar se afastar desse problema” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Diante do todo aqui exposto, prestados os esclarecimentos (à disposição de qualquer outro) com fulcro nos artigos 312,315, 319, 647 e seguintes do Código de Processo Penal; 5º, incisos LIV, LVII, LXI, LXV, LXVI, LXVII da Constituição Federal, adotando-se os fundamentos constantes nos próprios exemplos de julgados, para se evitar tautologias desnecessárias REQUER-SE: 
    a) que seja a presente Ordem de Habeas Corpus conhecida MESMO QUE DE OFÍCIO; 
    b) seja concedida a liminar da Ordem de Habeas Corpus, SOB O MANTO DE QUAISQUER DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP; 
    c) no mérito, que a liminar concedida seja reafirmada pela decisão definitiva de Vossas Excelências;
    d) ainda, ad cautelam, a aplicação de toda e qualquer fórmula processual que Vossa(s) Excelência(s) entender(em) cabível para o fim de conceder a liminar, e ou posteriormente, quando do julgamento de mérito manter a liberdade do paciente, em sendo o entendimento, mesmo que de ofício” (fls. 13-14, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    9. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que os autos do Habeas Corpus n. 695.761/RS estão conclusos ao Relator desde 30.9.2021, devidamente instruído e com o parecer do Ministério Público Federal.
    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo está tendo regular tramitação seria subverter as regras de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.
    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie.
    11. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.
    O impetrante não juntou aos autos a decisão pela qual substituída a prisão preventiva do paciente na Ação Penal n. 0015226-59.2019.8.21.0021 por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais, conforme consta do acórdão do Tribunal de Justiça gaúcho, teriam sido descumpridas. 
    É de se registrar que o fato do paciente ter sido absolvido da prática de outro delito tráfico (Ação Penal n. 5007665-59.2020.8.21.0021) não significa que não tenha havido o descumprimento das medidas cautelares impostas quando da revogação da custódia preventiva. Também não se tem nos autos notícia de que essa sentença absolutória tenha transitado em julgado. 
    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 
    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 
    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 
    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)
    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).
    12. Ausentes nos presentes autos elementos que permitam concluir a ocorrência de nulidade no julgamento do recurso em sentido estrito, em razão de suposto cerceamento de defesa, por não ter sido o impetrante “cadastrado” nos autos do recurso em questão. 
    13. Nos termos da legislação vigente, as questões trazidas na presente impetração devem ser detida e urgentemente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Não há razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício sem que seja assegurado àquele tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado. 
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora